Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007016-28.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 063.217.091-31 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.096.861-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE QUINA ANDRADE - CPF: 051.248.251-97 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA POSSE DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, em concurso formal. A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, a aplicação do princípio da insignificância ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e
considerar uma
ocorrência d
o delito do art. 16

da Lei n. 10.826/2003
.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta descrita no art. 12 da Lei n. 10.826/2003; (
iii
) averiguar a possibilidade
de considerar apenas uma vez o
art. 16,
da Lei n. 10.826/2003
.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada forçada em domicílio é válida quando há fundadas razões, justificadas
a posteriori,
que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

2.
No caso, a entrada na residência ocorreu após flagrante em via pública, com apreensão de arma de uso restrito e entorpecente, tendo
os policiais agido
mediante justa causa e em continuidade investigativa, o que afasta a alegação de nulidade da busca domiciliar.

3.
O princípio da insignificância não se aplica à conduta do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por tratar-se de delito de perigo abstrato, cuja reprovabilidade prescinde de resultado lesivo concreto, notadamente em se tratando de munições de calibres variados, inclusive de uso restrito.

4.
No que se refere às condutas tipificadas no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003, observa-se que o primeiro fato diz respeito ao porte de arma de fogo e munições de uso restrito em via pública, enquanto o segundo fato refere-se à posse de munições de calibre restrito, armazenadas no interior da residência do apelante. Diante disso,
resta justificada a imputação autônoma e a consequente condenação por infrações penalmente distintas e materialmente independentes.

IV. Dispositivo e Tese:
Rec
urso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.
2.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse de munição, por configurarem delitos de perigo abstrato.
3.
Quando evidenciada posse de arma de fogo municiada em via pública com o apelante, e posteriormente, porte de munições em sua residência dentro de mochila,
infrações penalmente distintas e materialmente independentes.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 12 e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003; art. 157 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10/05/2016 (Tema 280); STF – RE 1459386/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j.
em
25/03/2024; STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
em
16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata de
Recurso

de
Apelaçã
o

interposto
por
MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2
a Vara
Criminal d
a Comarca de Várzea Grande

(
MT
)

que
,

julgou

p
rocedente
a pretensão contida na denúncia, para
condená-lo pela prática do crime previsto n
o artigo
16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso restrito), bem como nos
arts
. 12
e 16,
caput
, do mesmo diploma (posse de munições de uso permitido e restrito), em concurso formal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de
22
(vinte e dois)
dias-multa
, com manutenção da prisão cautelar
(Id.
288480050
).

Irresignada
,
a defesa interpôs apelação criminal, sustentando a nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio sem autorização judicial.
No mérito, requereu o reconhecimento da atipicidade material da conduta descrita no artigo 12
,
da Lei n. 10.826/2003, à luz do princípio da insignificância, além de pleitear a unificação fática dos crimes previstos no artigo 16 do mesmo diploma normativo, sob o argumento de que tanto a arma de fogo quanto as munições se encontravam armazenadas no mesmo ambiente, inexistindo qualquer indicativo de porte externo

(
Id.
288480077
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o
conhecimento do recurso de apelação, p
orém requer seu
desprovimento
, devendo ser mantida a sentença objurgada
(Id.
288480080
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido
Turin
, manifesta-se pelo

desprovimento
do recurso
(
Id.
295387862
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata
-se
de Recurso
de Apelação interposto por

Matheus Guimaraes dos Santos

contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara d
a Comarca de Várzea Grande

(MT)
.

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a
transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...
).
1. Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia

21.02.2025
, por volta da
16h30min
.,
em via pública situada na Rua

Minas Gerais, n.o 15, Bairro Joaquim Curvo, imediações da

“Distribuidora KM”, em Várzea
Grande-MT
, o
denunciado MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS
, de forma consciente e voluntária,
portava
01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola marca IMI, n.o 104354 e

calibre 9mm., contendo 10 (dez) munições intactas de mesmo

calibre, todas de uso
restrito
(Apreensão sob o Num. 185435949),

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

2. Fato.

Na mesma data e horário, em residência particular

situada nos fundos da “Distribuidora KM” na Rua Minas Gerais, n.o

15, Bairro Joaquim Curvo, em Várzea
Grande-MT
,
o denunciado

MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS
, de forma consciente e voluntária,

possuía
mais 05 (cinco) munições intactas e 09 (nove) cápsulas

deflagradas de calibre
9mm
., de uso
restrito
, e 08 (oito)

munições intactas de calibre .38, de uso
permitido
(Apreensão sob

o Num. 185435949),
sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma equipe

em patrulha recebeu informações de que o proprietário da

“
Distribuidora KM”
, nesta cidade, realizava o comércio de

entorpecentes e possuía uma arma de fogo.

No endereço, os oficiais realizaram a abordagem de um

cliente ainda do lado de fora, sendo com ele encontradas porções

de drogas.

Percebendo a ação policial, o
denunciado MATHEUS

GUIMARÃES DOS SANTOS
, dono do comércio, empreendeu fuga pelos

fundos pulando muros dos imóveis adjacentes.

Parte da equipe contornou a quadra e logrou êxito em

deter o denunciado, com quem foi apreendida
01 (uma) pistola de

calibre
9mm
.
municiada
e, em seu bolso, outra porção de

substância entorpecente.

Diante das circunstâncias, os oficiais adentraram na

residência de
Matheus
aos fundos da distribuidora e encontraram

mais
munições intactas e deflagradas de uso restrito
e
outras de

uso permitido
, além de mais uma porção de
tóxico.
O
denunciado foi detido e encaminhado à Delegacia, onde

foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor

e o material foi encaminhado à perícia técnica.

Interrogado na mesma oportunidade, Matheus optou por

permanecer em
silêncio
.

Destarte, o
Ministério Público Estadual DENUNCIA MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, vulgo ‘MATHEUSZINHO’
, como incurso

nas sanções do
artigo 16 em concurso material com os artigos 14 e 16, estes em concurso formal, todos da Lei n.o 10.826/2003

(...).
(Id.
288480006
– p.
169-
171
).

Sobreveio a sentença condenando
MATHEUS GUIMARAES DOS SANTOS
pela prática do crime descrito no
art
.
16,
caput
, da Lei n.
10.826/2003
, bem como nos
arts
. 12
e 16,
caput
, do mesmo diploma, em concurso formal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de
22
(vinte e dois)
dias-multa
, com manutenção da prisão cautelar
(Id.
288480050
).

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs
recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I
.

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta
a nulidade das provas colhidas durante a busca domiciliar, ao argumento de que o Boletim de Ocorrência não apresenta fundamentos concretos e idôneos que justificassem o ingresso dos policiais na residência do acusado, o que, em sua tese, tornaria ilegal a prisão em flagrante efetuada em decorrência dessa diligência.

Dessa forma, requer o reconhecimento da nulidade das provas produzidas, sob a alegação de que foram obtidas em desconformidade com os preceitos constitucionais, uma vez que não houve autorização judicial nem consentimento válido para o ingresso dos policiais na residência do réu, o que, segundo sustenta, comprometeria a legalidade da persecução penal e
ensejaria
sua absolvição
por falta de provas
.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar.

Na sentença, o J
uízo

sentenciante
a
fastou a
nulidade da busca
domiciliar
nestes termos:

(...).

A defesa sustenta que houve violação de domicílio no momento da diligência policial, razão pela qual requereu o reconhecimento da nulidade das provas derivadas da entrada no imóvel.

A alegação não prospera.

O conjunto probatório demonstra que os policiais militares adentraram o imóvel do acusado apenas após a sua abordagem e prisão em via pública, ocasião em que portava uma pistola calibre
9mm
municiada
. Segundo
o relato do policial Roosevelt Marcos Barros da Silva Júnior, a equipe apenas retornou à residência após o flagrante, momento em que localizou munições no interior de uma mochila. Portanto, a ocorrência não teve início dentro da residência, tampouco houve ingresso arbitrário
.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que, configurada a prisão em flagrante, é possível a entrada no domicílio sem mandado judicial, desde que o ingresso decorra de elementos objetivos e atuais que justifiquem a medida:

“(...)
1
. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel.
Min .
GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”.
3 .
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
4 .
Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024).

No caso concreto,
a entrada no imóvel decorreu de desdobramento imediato da prisão em flagrante do acusado, que já havia sido detido com uma arma de uso restrito. Havia, portanto, justa causa e nexo de continuidade investigativa, não se tratando de medida arbitrária, mas de diligência compatível com os limites da legalidade e proporcionalidade
.

Cabe registrar que a companheira do réu, Rita de Cássia Vilela, ouvida na condição de informante, afirmou que o acusado não correu ao perceber a aproximação da viatura e que se encontrava dentro de casa, em repouso, em razão de tratamento de saúde. Sua narrativa,
no entanto, deve ser analisada com reservas, pois, além de possuir relação direta com o processado, foi ouvida sem o compromisso legal de dizer a verdade. Nessas condições, suas declarações não
se sobrepõem aos demais elementos dos autos, em especial ao depoimento do policial militar, prestado
sob compromisso
e com riqueza de detalhes sobre a fuga do acusado e a posterior apreensão da arma.

Desse modo,
a prova colhida a partir da entrada no domicílio do acusado não padece de qualquer vício e se revela válida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela defesa
.

(...).
(grifos meus)
(Id.
288480050
).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso
sob análise
, verifica-se, a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

Conforme consta nos autos, no dia dos fatos, durante a execução das operações denominadas “Tolerância Zero às Facções Criminosas” e “Força Total”, a equipe da Força Tática, conforme relato contido no Boletim de Ocorrência n. 2025.56387, recebeu a informação de que o proprietário da “
Distribuidora KM”
estaria supostamente envolvido com o comércio de entorpecentes, além de manter arma de fogo em sua posse.

Diante da denúncia, os policiais militares intensificaram o patrulhamento nas imediações do referido estabelecimento comercial, momento em que abordaram um indivíduo identificado como Felipe, que se encontrava em frente à distribuidora consumindo bebida alcoólica. Durante a busca pessoal,
foram
encontradas com ele uma porção de substância análoga à maconha e outra de pasta base de cocaína.

No momento da abordagem
de Felipe
, o proprietário da distribuidora — que se encontrava no interior do estabelecimento — ao
perceber a presença policial, evadiu-se pelos fundos, pulando diversos muros. Parte da equipe policial conseguiu cercar a quadra e realizar a abordagem do suspeito, identificado como
Matheus
. Na busca pessoal, foi localizada em sua cintura uma pistola marca
Jericho
, calibre
.
9mm
, municiada e carregada com
10 (
dez
)
munições, além de uma porção de substância análoga à cocaína em seu bolso.
Em decorrência dos
fatos e da existência de justa causa, os policiais
entraram

n
a residência situada nos fundos da distribuidora, onde foram localizadas

munições de calibre
.
9mm
, além de 08 (oito) muni
ções intactas de calibre .38,
cápsulas deflagradas
e 01 (
uma
)
porção
de substância análoga à cocaína
, todas acondicionadas no interior de uma mochila infantil de cor rosa
.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
,
DJe
de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um
)aparelho
celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
,
DJe
de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Em sede policial, os
policiais militares

Roosevelt Marcos Barros da Silva Junior

e

Dannyel

W
ildy

Felix M
endonça
, apresentaram relatos convergentes acerca das circunstâncias da prisão em flagrante:

(...).

QUE nesta data, durante operação Tolerância Zero de

combate às facções criminosas e operação Força Total, juntamente com o policial militar
Dannyel

Wildy
Felix Mendonça e demais policiais militares componentes da equipe de Comando Força,

receberam informações compartilhadas pela equipe policial do 19o BPM de Tangará da
Serra-MT
,

que conduziu a
ocorrencia
de B.O.
no
2025.56387, na qual o conduzido preso em Tangará da

Serra-MT
, relatou que o proprietário da Km Distribuidora, no bairro Joaquim Curvo, em Várzea

Grande MT, estaria realizando comércio de entorpecentes, bem como teria arma de fogo. QUE a

mãe do suspeito preso em tangará da Serra, mora ao lado da Km Distribuidora em Várzea

Grande. QUE diante das informações, foram realizadas rondas nas proximidades da distribuidora,

e realizado abordagem do indivíduo que atende pelo nome de FELIPE, que estava em frente da

Km Distribuidora, bebendo bebida alcoólica. QUE em busca pessoal, foi
localizado uma porção de

substância análoga a maconha e uma porção análoga de pasta base
, na qual no
Cisc
Parque do

Lago foi confeccionado pela guarnição militar, o TCO no
99.2oCR.Vg
.2025. QUE no momento que

iniciou a abordagem no indivíduo que estava na frente da distribuidora,
o proprietário da Km

Distribuidora, que estava dentro da distribuidora,
correu imediatamente para os fundos, pulando

vários muros. QUE parte da equipe rodeou a quadra e conseguiu fazer a abordagem no suspeito

MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, e na busca pessoal foi localizado em sua cintura, 01

(uma) pistola marca
Jericho
calibre
9
mm, municiada, alimentada e carregada com 10 (dez)

munições, e no bolso foi encontrado 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína. QUE ante

os fatos, diante da justa causa, foi feita a entrada na residência aos fundos da distribuidora, sendo

localizado o restante das munições de calibre
9
mm, as 08 (oito) munições de calibre 38 e

cápsulas deflagradas, dentro de uma mochila rosa de criança. QUE ainda foi localizado dentro da

mochila rosa, mais 01 (um) porção de substância análoga
a
cocaína. QUE diante dos fatos, o

suspeito MATHEUS foi conduzido com uso de algemas e sem lesões corporais, ao plantão da

Central de Flagrantes, para
registro e demais providências
(...).
(
Roosevelt Marcos Barros da Silva Junior

-
Id.

288479974
– p.

15-17
).

(...).

QUE nesta data, juntamente com o policial militar

Roosevelt Marcos Barros da Silva Júnior, em atividade na operação Tolerância Zero de combate

às facções criminosas e operação Força Total, foram informados pela equipe policial do 19o BPM

de Tangará da
Serra-MT
, acerca da no 2025.56387, na qual o conduzido preso naquela cidade

relatou que o proprietário da Km Distribuidora, no bairro Joaquim Curvo, nesta cidade de Várzea

Grande MT, estaria realizando comércio de entorpecentes, bem como teria arma de fogo, e diante

das informações, foram realizadas rondas nas
proximidades da referida distribuidora, e realizado

abordagem do indivíduo que atende pelo nome de FELIPE, que estava em frente à Km

Distribuidora, ingerindo bebida alcoólica, com quem, na busca pessoal, foi localizado uma porção

de substância análoga
a
maconha e uma porção análoga de pasta base, e na delegacia de polícia

do
Cisc
Parque do Lago foi confeccionado pela guarnição militar, o Termo Circunstanciado de

Ocorrência (TCO) no 99.2oCR.Vg.2025. QUE no momento que iniciou a abordagem a esse

indivíduo que estava na frente da distribuidora,
o proprietário da Km Distribuidora
, que
estava
dentro
do estabelecimento, correu imediatamente para os fundos, pulando vários muros, e ato

contínuo, parte da equipe rodeou a quadra e conseguiu fazer a abordagem dele, identificado pelo

nome de MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS, com quem, na busca pessoal, foi localizado em

sua cintura, 01 (uma) pistola marca
Jericho
calibre 9 mm, municiada, alimentada e carregada com

10 (dez) munições, e no bolso do suspeito, foi encontrado 01 (uma) porção de substância análoga

a cocaína. QUE diante da justa causa, foi feita a entrada na residência nos fundos da

distribuidora, sendo localizado o restante das munições de calibre
9
mm, as 08 (oito) munições de

calibre 38 e cápsulas deflagradas, dentro de uma mochila rosa de criança. QUE ainda foi

localizado dentro da mochila rosa, mais 01 (um) porção de substância análoga
a
cocaína. QUE

diante dos fatos, o suspeito MATHEUS foi conduzido ao plantão da Central de Flagrantes, com

uso de algemas e sem lesões corporais, para providências

(...). (
Dannyel

Wildy
Felix M
endonça

-
Id.

288479974 – p.
20-22
).

Ao ser ouvido na audiência de instrução,
a testemunha
policial militar

Roosevelt Marcos Barros da Silva Junior
,

confirmou o teor de seu depoimento prestado em sede policial, relatando que após o recebimento d
e uma ligação dos policiais militares do batalhão da polícia militar de Tangará e em decorrência da operação Tolerância Zero,
dirigiu-se ao local
“Distribuidora KM”
juntamente com sua equipe para averiguação.
Informou que
entraram no referido imóvel, apenas após a abordagem do apelante e sua prisão em flagrante em via pública, sendo que portava arma de fogo calibre
.
9mm
municiada, e no interior da residência localizou munições no interior de uma mochila de criança:

(...).

Promotor:
Roosevelt, a doutora passou aí a notícia dos fatos, fato esses a que aconteceram na data de 21
.
02
.
2025. Volto a 16 e 30, Rua Minas Gerais, bairro Joaquim curvo, imediações da
distribuidora
KM
, segundo consta nessa data. Horário local, Mateus Guimarães dos Santos
, d
e forma consciente, voluntária e portava uma arma de fogo tipo pistola,
marca IMI,
9
mm, de uso restrito, em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Na sequência também foram
encontrada
, possuía munições intactas,
5
munições intactas,
9 cápsula

deflagrado
de calibre 9 mm, uso restrito, 8 munições de calibre 38 de uso permitido, também de igual forma de desacordo com a determinação legal e regulamentar. Conta
pra
gente Roosevelt o que aconteceu?

Roosevelt:
O doutor
é,

a gente estava no âmbito da operação tolerância zero, né, que está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso. E aí nosso serviço de inteligência aqui da força tática recebeu uma ligação
d
os policiais militares lá do batalhão da polícia militar de Tangará da Serra, eles haviam prendido um indivíduo lá que inclusive a
mãe dele é
vizinho do Mat
h
eus
.
A mãe dele é vizinha do Mat
h
eus, né? Segundo, com essas informações
é
,
daí nos passaram que
nessa distribuidora, nessa KM distribuidora estava tendo comércio de entorpecente e que ele provavelmente estaria armado, aí a gente deslocou lá, né, e fizemos uma abordagem na frente dessa distribuidora no indivíduo
.
Que estavam bebendo bebida alcoólica ali e com ele a gente encontrou uma trouxa de maconha e uma
p
edra de passa b
ase
. A gente fez o TCO
posteriormente, né? Só que
na hora que a gente desceu da viatura para abordar esse indivíduo.
E
,
um policial militar, estava mais na ponta que eu
n
ão me recordo o nome. Ele flagrou é, eu acho que era a esposa do Mat
h
eus
, e o Matheus no
fundo da distribuidora e eles saíram correndo para o
fundo, né
. E enquanto a gente fazia abordagem,
ele estava pulando os muros e aí
nós avisamos
nosso s
erviço de inteligência que estava apoiando
essa abordagem para rodear, né, e
fazer o cerco, né, já que ele estava pulando, pulando muros
. Posteriormente que
a gente fez
a entrada n
a residência, até a gente visualiz
ou que lá no fundo ele tem uma l
aje, uma escada, que ele sobe numa
l
aje assim
.
E
no muro dessa l
aje tem até um buraco assim, que eu acho que é para isso mesmo, que é para ele ter acesso
aos outros telhados das casas v
izinh
a
s para fugir mais rápido
.
Então
quando ele fugiu e a gente
viu ele
correndo para o fundo dessa distribuidora,
a gente avisou, né
, o
s policiais da inteligência que fez o cerco e conseg
uiu pegar ele do outro lado da q
uadra
. Ele pulou vários telhados, né
, e
o pessoal conseguiu pegar ele do outro lado.
E aí
localizou,
né, a pistola, né, com algumas munições.

E aí como a gente teve toda essa situação de fuga, na hora que ele
viu
a gente, a gente resolveu entrar na residência, né? Aí nós chamamos, a dona falou, ó, n
ós
vamos entrar,
tá
? Já
tá
com uma, aparentemente uma pistola, nós vamos entrar. Aí nós deixamos a dona de lado, os filhos, né, deles de lado, né? E fizemos um adentramento na resi
dência e aí foi localizado num, o
restante das munições
em
uma mochilinha de
criança
e uma porçãozinha de
droga. Foi assim a ocorrência.

Promotor:

Entendi essa, essa de início,
o armamento
com ele
?

Roosevelt:

Isso foi localizado
com
ele
,
localizou com e
le e ele foi pulando ali, ele correu p
ara o fundo
e
subiu essa escada lá
no na

casa dele, que dá acesso a uma l
aje, e nessa parede dessa
l
aje tem um buraco assim que ele foi pulando de uns telhados das casas e o pessoal foi pegar ele do outro lado.

Promotor:

Entendi
uhum
. Pela
,
pelo senhor
Roosevelt
, já conhecia o Mat
h
eus,
ou
não?

Roosevelt:

Ele é conhecido do bairro aqui e assim a gente não pode
afirmar
,
né? Ele
tem ele
, se eu não me recordo ele, ele
t
em passagem criminal?
Me parece
que ele tin
ha passagem criminal anterior, e a
gente tinha informação assim que ele pertencia a

determinada
organização
criminosa.

De
Várzea Grande
.

Promotor:

Tá
ótimo. Ele chegou de falar alguma coisa acerca da arma, deu alguma explicação, deu alguma informação aos senhores ou não?

Roosevelt:

Ele fala que a
,
ele falou que a arma era para a segurança dele, né? É, até é difícil a gente encontrar uma pistola com essa marca, né? Então é uma marca assim, importada, né?
Essa
Jericho
é
importado
, então não é qualquer um que tem uma arma desse tipo, né?

Promotor:

Uhum
. Entendi. Entende, ó
, d
eixa eu só me redimir aqui, né? Coronel Roosevelt, né? Agora que
,

tá

ok
, coronel, obrigado pelas informações, obrigado pela conversa, pela paciência aí de nos esperar, doutora Cristiane, sem mais perguntas.

Juíza:

Doutor João perguntas.

Advogado defesa:

Sim, boa, boa noite,
Roosevelt.

Roosevelt:

Boa noite, doutor.

Advogado defesa:

Vou fazer
umas per
guntas
pro
senhor rapidinho
. É ac
erca da prisão do Mat
h
eus, o senhor falou que a esposa dele estava
,
onde eles estavam? Ele estava na distribuidora, estava na casa onde vocês
viram eles
correndo de onde? Para onde?

Roosevelt:

É porque assim é uma distribuidora. Aí do lado da distribuidora tem um portão todo fechado, que ele só ele, ele, ele não abre correndo para os lados, ele abre correndo, ele abre é para cima, assim ó. E eles estavam na
distribuidora na hora que eles viram a
gente chegando para abordar o indivíduo que estava para o lado de fora da
distribuidora, p
orque a gente não tem acesso
a
distribuidor
a que ela é toda fechada na g
rade. Eles correram para o fundo, né? Quando correu para o fundo, a gente mandou a equipe de inteligência rodear o quarteirão e fazer o cerco, né,
como a gente é a
chou entorpecente lá na frente
,
já tinha uma informação anterior da questão do que
a
equipe lá do
batalhão de Ta
ngar
á

n
os tinham
passado. Tinha info
rmação anterior também que ele p
ertencia
a
determinada facção criminosa. Então a gente viu a justa causa
e também
por conta do armamento e fazer o adentramento, mas na hora que a gente chegou é, eles estavam na distribuidora
pro
lado
de dentro, né?

Advogado defesa:

O senhor fala lá onde que serve a bebida?

Roosevelt:

I
sso, onde
serve a bebida que a casa deles é ao fundo, né? Ao fundo dessa distribuidora
q
ue é a residência dele.

Advogado defesa:
Mas
ele, eles entraram correndo por onde? Pelo portão ou pela distribuidora
?

P
orque
o senhor falou que a distribuidora toda fechada na grade?

Roosevelt:

Isso eles estavam para o lado de dentro, mas aí na hora que eles viram que a gente chegou, eles correram para o fundo, entendeu?
Mas ela ficou na casa l
á dentro da casa, ele que saiu pulando os telhados que foi pegar ele do outro lado da
q
uadra.

Advogado defesa:
Certo
é,
s
ó mais
umas pergunta
aqui, rapidinho. A abordagem, esse momento que vocês
viram ele
correndo, foi durante a abordagem do Felipe ou foi antes
? O
senhor falou que está?

Roosevelt:

Isso a gente chegou para abordar o indivíduo, abordou na que a gente
chegou,
que desceu da viatura, o policial não está, já flagrou e já falou, correu, correu
pro fundo
, correu
pro fundo
. Já visualizaram
a

Da
n
ny
, ele correndo para o fundo, né? Aí parte da equipe ficou para abordar
o

indivíduo que foi pego com o entorpecente na frente da distribuidora e o restante com a inteligência rodeou para fazer o cerco, e aí lá do outro lado da Quadra, conseguiu abordar ele.

Advogado defesa:

Certo, e a respeito
desse
Felipe que foi preso lá, ele chegou de relatar alguma coisa do senhor Mat
h
eus?

Roosevelt:

O que a gente não chegou a ter contato diretamente com esse indivíduo preso lá em
Tangará
,
a
gente teve contato com os militares que
efetuaram a prisão dele, n
é, aí que a gente.

Advogado defesa:

O Felipe é o rapaz que foi abordado, que foi gerado
o
TCO.

Roosevelt:

Ah,
tá
,
tá
,
entendi o que foi a foi gerado o
TCO, então ele falou que ele estava é que
,
é aquela droga, era dele. Ele é usuário, né?
E
mas não falou nada a respeito, não é? Só falou que
ele era usuário, aquela droga
era para ele consumir e a gente fez um TC
O
apartado da ocorrência.

Advogado defesa:

Entendi então a de início a essa abordagem lá
n
o comércio do senhor Mat
h
eus, ela se deu pela informação de uma prisão lá em Tangará da Serra, da polícia militar, que informou vocês aqui na Várzea Grande.

Roosevelt:

Isso

e também
por conta
já tinha essa informação anterior, né? Que esse
cara
lá de Tangará que foi preso tinha passado porque ali ele estava em
p
osse de arma de fogo e que havia tráfico de drogas, comércio, entorpecente. Já tinha informação anterior que o Mat
h
eus pertencia
a
facção criminosa e na hora que a gente chegou para abordar o indivíduo na frente, houve a fuga. Tanto que ele saiu pulando, né? Com a nossa presença ele saiu pulando, o telhado foi pegar ele lá do outro lado.

Advogado defesa:

Entendi e essa. O senhor falou que tinha
essas informações anteriores
.
Essas informações anteriores

eram oriundas
de onde? Denúncia anônima como que era?

Roosevelt:

A gente tem informações que
o serviço de inteligência nos
passam
de relatórios através de informantes, de denúncias de quem são os prováveis, é membros de facção, né? Isso
a
polícia
e
la tem esse conhecimento, né?

Advogado defesa:

Entend
i agora uma pergunta a respeito
do seu depoimento lá na delegacia, que
ele é
praticamente idêntico ao boletim de ocorrência
. O
seu depoimento
e
le foi uma ratifi
cação do boletim de ocorrência?

Roosevelt:

Se o me
u depoimento na delegacia, ele.

Advogado defesa:

F
o
i um vamos falar assim, o senhor ratificou que está no boletim de ocorrência e
assinou?
Ou o senhor
p
ensou com suas próprias palavras, como que foi?

Roosevelt:

Doutor
, é
esse depoimento na delegacia
e
le vai, ele vai ser praticamente
, e
u não tenho como acrescentar no depoimento da delegacia, mais do que eu relatei no boletim
de ocorrência, e
ntão ele vai ser o mesmo.

Advogado defesa:

Certo? Não, não, mas eu não falei que o senhor omitiu, aumentou? É porque às vezes, como o senhor participou de certa diligência, até vamos falar assim, teve
os policial
que pegou e fez o cerco, o senhor não estava lá. Então, tecnicamente, o senhor prestaria um depoimento um pouco mais diferente dos outros, porque senão teve conhecimento das outras diligências. Então, mas
tá
,
tô
satisfeito. Então
tá
tudo bem, bem mais excelente, obrigado.

(...). (
grifos meus)
(relatório de mídias – Id. 288480045 – p. 289-290)
.

A testemunha
F
elipe de
Q
uina
A
ndrade
, em depoimento prestado em juízo, declarou que se encontrava na distribuidora consumindo bebida alcoólica quando os policiais c
hegaram realizando a abordagem. Relatou que foi
algemado em razão de estar
em posse de uma porção de maconha e
conduzido à viatura policial. Acrescentou que, no momento da abordagem, quem atendia no estabelecimento era
R
ita, e que não presenciou qualquer pessoa correndo
na
frente ou nas imediações da distribuidora. Afirmou, ainda, que quando Matheus foi detido, ele já
se encontrava dentro da viatura:

(...).
Juíza:

Felipe, o que você é do Mateus?

Felipe:

Nada não
.

Juíza:
C
onheci
do?

Felipe:
É
eu frequentava
a distribuidora, né
.

Juíza:

Ah, entendi. Tá bom, então, não é? Não tem grau de parentesco, não é muito próximo nem inimigo, certo?

Felipe:

Não.

Juíza:

OK, então, Felipe, você está obrigado a dizer a verdade do que você souber e se recordar,
sob pena
de prati
car o crime de falso testemunho, ok? P
asso a palavra então ao doutor João, advogado de defesa do senhor.

Advogado defesa
:

Boa noite, Felipe. Tudo bem?

Felipe:

Boa noite.

Advogado defesa
:

Eu vou fazer umas perguntas a respeito do dia que o senhor foi preso junto com o senhor
Matheus
. Como que foi esse dia, o senhor poderia me explicar?

Felipe:

Posso. Esse dia eu
tava

l
á, né,
tava
bebendo. Aí a polícia chegou, já
abordando
.
Mandou
eu

deitar
no chão.

Advogado defesa:

Certo.

Felipe:

Aí depois disso aí já
deitei
no meu
chão
, já f
u
i algemado porque eu estava com a porção de maconha.

Advogado defesa:

Hum

Hum
.

Felipe:

Aí eu fiquei lá dentro da viatura depois disso aí, entendeu?

Advogado defesa:

Quem que estava fazendo atendimento do senhor lá?

Felipe:

Era a Rita.

Advogado defesa:

O
Mateus, ele estava lá na frente, nas redondezas, ali da
distribuidora.

Felipe:

Na hora que eu estava bebendo lá, não, eu não vi.

Advogado defesa:

O senhor viu alguém correndo?

Felipe:

Não, não,
porque
.

Advogado defesa:

O senhor viu?

Felipe:

Na hora que
pegaram
ele, eu estava já dentro da viatura.
E ninguém socorrer.

Advogado defesa:

Senhor, então o senhor foi abordado e foi colocado dentro da viatura, mas no momento o senhor
estava

n
a por
ta da viatura. O senhor não
viu o senhor Mat
h
eus andando lá não?

Felipe:

Não.

Advogado defesa:

Viu
alguém correndo?

Felipe:

Não. (...). (relatório de mídias – Id. 288480045
– p. 289-290)
.

A testemunha
Rita de C
ássia Vil
ela
,
e
sposa do apelante, relatou em juízo que seu marido, Matheus,
encontrava-se
em sua residência n
o momento da abordagem policial
. Afirmou que ele havia acabado de almoçar e que não tentou fugir, ressaltando que seu estado de saúde é debilitado em razão d
o tratamento contra tuberculose:

(...).

Juíza:

Rita, o que você é do
Mateus Guimarães dos Santos?

Rita:

Eu sou esposa dele.

Juíza:

OK, então, por razão disso, por cautela deste tomar lhe compromisso e já passo a palavra para o doutor João, doutor, o senhor está com a palavra?

Advogado defesa
:

Boa noite, Rita.

Rita:

Boa noite.

Advogado defesa
:

É sobre
os fatos do d
ia que seu esposo foi p
reso, a senhora se
lembra
como que foi?

Rita:

Sim, eu estava aqui na distribuidora atendendo. Logo em seguida, eles chegaram a abordaram o rapaz, estouraram o meu portão e
entraram para dentro da
minha casa. Isso meu esposo estava lá no fundo.

Advogado defesa
:

Certo
.
Então ele não estava na frente. Ele não estava fazendo atendimento do rapaz. Quem é?
Quem faz o atendimento exato
?

Rita:

Não, não, ele tinha acabado de almoçar.

Advogado defesa
:

Certo,
é
eu
.

A
gente
sabe,
né? Mas tem que perguntar
pro
juiz
e o promotor saber. Ele estava fazendo tr
atamento de alguma enfermidade?

Rita:

Sim, e
le
estava fazendo um tratamento para a tuberculose.

Advogado defesa
:
Certo, como está o estado de saúde dele?

Rita:
O estado
do saúde
do Mateus está bem delicado, porque a gente começou o tratamento no ano passado, no começo do ano, dia 2 de janeiro para o dia 3, passamos
no
hospital com ele.
O
médico pediu os novos exames. Tivemos que fazer outra tomografia e já
constou
outra perfuração. Ele está com
2
perfuração no pulmão.

Advogado defesa
:
Certo, os policiais e
les trouxeram aqui uma narrativa que o Mateus, ele teria corrido e pulado vários muros. Ele tem condição física para isso? Melhor, ele fez isso
?

Rita:

Não, não tem. Mateus tem dia que ele passava o dia inteiro praticamente deitado por conta do pulmão, ele sente muito cansaço.

Advogado defesa
:
Ele não aguenta correr?

Rita:

Ele não aguenta correr, sente muito cansado,
está
com
2
perfurações no pulmão.

Advogado defesa
:
Certo ele, ele.
Só um momento.
Ao recordar da pergunta. Acredito que foi agredido pelos policiais, a sua presenciou a abordagem. Como foi lá?

Rita:

Sim.
Ag
rediram
ele lá no fundo.

Até então pegar
am
e não deixaram ir para lá. As meninas, minhas filhas estavam aqui, presenciaram tudo, ficaram todas em
choque
chorando. (...). (relatório de mídias – Id. 288480045 – p. 289-290).

Já o apelante

MATHEUS GUIMARAES
DOS SANTOS
,
em sede policial, se reser
vou no direito constitucional de permanecer calado
e se manifesta
r
somente em Juízo
(Id.
288479980
– p. 28-30)
.
Em juízo, o apelante afirmou que, no momento da abordagem, encontrava-se deitado, sentindo dores no pulmão em razão da tuberculose. Relatou que, ao ouvir um barulho dentro da residência, levantou-se para verificar do que se
tratava,
ocasião em que foi abordado pelos policiais ainda no interior do imóvel. Alegou que a pistola havia sido adquirida para sua defesa pessoal e que
estava guardada no guarda-roupa, juntamente com as munições. Quanto às cápsulas deflagradas, afirmou que o
s disparos ocorreram durante
o Ano Novo:

(...).

Promotor:
Mateus, boa tarde, boa noite.

Matheus:
Boa noite, boa noite.

Promotor:
Mateus, a doutora, passou, já os fatos são
2
fatos. Mateus, e envolve essa detenção. Sua arma de fogo não é uma pistola e munições. Que o senhor tem para nos contar, Mat
h
eus?

Matheus:
E
ntão é a questão que aconteceu. O dia que eles c
hegaram a entrar lá em casa. Eu estava deitado, estava sentindo muita dor no pulmão,
e
dando umas fisgada
s

n
o meu pulmão. E, aí eles chegaram, entra
ndo
, eu nem vi, eu vi
só os barulhos, a hora que eu f
ui ver era a polícia. É minha esposa que est
ava
lá na frente
tocando
a distribuidora porque eu não estava aguentando ficar lá, porque eu estava sentindo muitas dores no meu pulmão. Eu estou
com a
tuberculose, estava tratando. E aí na hora que eu fui ver, ele já estava lá dentro, só ouviu o barulho, aí eu saí
pra
ver. Aí
era

eles
. Eles me
abordaram lá dentro. E achou a pistola. E es
sa pistola eu comprei para a
minha defesa, porque eu estava sendo
assaltado várias vezes lá já, certo
? Aí eu acabei resolvendo comprar essa
pistola para
minha defesa.

Promotor:

Entendi
. A
s munições também estavam lá.

Matheus:
S
im, estava tudo junto. Essas deflagra
das,
essas
cápsulas foi
no Ano

Novo, eu
disparei no Ano
Novo.

Promotor:

Está ótimo.
Tá

ok. O
brigado, Mateus. Sem
ma
is perguntas, doutor
a
.

Juíza:

Doutor João perguntas.

Advogado defesa:

Mateus, essa pistola estava onde?

Matheus:

E
la

tava

no
guarda roupa
guardado
.

Advogado defesa:

As
out
ras cápsula
também, as munições?

Matheus:

Sim, está tudo junto.

Advogado defesa:

O Senhor não
estava com ela
na cintura
?

Matheus:

Não senhor,
estava deitado na hora que eles chegaram, arrombando lá, entrando lá. Eu estava deitado. Estava sentindo muita dor no pulmão que eu estava. É igual, acabei de falar, eu
estava,
eu estou de t
uberculose, eu estava
tratando ela
.

Advogado defesa:

Certo
. É
então o senhor, o senhor foi preso dentro de casa, o senhor não pulou mur
o, te pegaram do outro lado da quadra?

Matheus:

Não, não, não pulei muro porque nem aguentando eu estou. Nem aguentando eu
tav
a
, né? Agora que eu estou meio
melhor
por
que
estava
ruim.
Não e
stava aguentando fazer nada.

Advogado defesa:

Entendi.
Tá

ok.
Estou satisfeito, sem mais excelência, obrigado.
(...).
(grifos meus) (relatório de mídias –
Id. 288480045 – p. 289-290).

Ressalte-se que o depoimento prestado pelo apelante em juízo mostra-se isolado nos autos e destoa do conjunto probatório robustamente constituído durante a instrução processual. A alegação de que o ingresso dos policiais em sua residência teria ocorrido sem autorização carece de respaldo nas demais provas, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

Em síntese, conforme relato

d
a testemunha
Roosevelt
, policial militar,
houve
co
nfirmação

do
teor de seu depoimento prestado na fase inquisitorial. Relatou que após receber comunicação dos policiais do Batalhão da Polícia Militar de Tangará da Serra e em cumprimento à operação “Tolerância Zero”, deslocou-se com sua equipe até o local conhecido como “
Distribuidora KM”
para averiguações.

Informou que, ao chegarem, realizaram a abordagem de um indivíduo identificado como Felipe, que se encontrava em frente à distribuidora, sendo localizadas em sua posse uma porção de maconha e uma pedra de pasta base de cocaína. Acrescentou que, durante a abordagem, avistaram Matheus e sua esposa, Rita, nos fundos do estabelecimento, os quais teriam iniciado fuga em direção à parte posterior do imóvel. O
apelante

pulou muros de residências vizinhas, sendo posteriormente cercado e
abordado pela equipe policial em via pública

e
portando uma arma de fogo

calibre .
9mm, municiada.

Diante da situação, prosseguiram com a entrada na residência localizada nos fundos da distribuidora, onde foram encontradas munições adicionais e uma porção de substância análoga à cocaína, todas acondicionadas no interior de uma mochila infantil.

Destaca-se que o ingresso no domicílio não se deu de forma arbitrária, mas resultou de desdobramento imediato da prisão em flagrante do acusado, diante da existência de justa causa e da continuidade investigativa. O réu havia empreendido fuga e foi abordado em via pública, portando arma de fogo de uso restrito, devidamente municiada. Em ato contínuo, a equipe policial retornou ao imóvel vinculado ao acusado e, durante as diligências, foram localizadas outras munições no interior de uma
mochila infantil, o que reforça a legalidade e a razoabilidade da atuação policial, à luz das circunstâncias objetivas verificadas.

Os relatos dos agentes públicos
que
foram
colhidos na
fase inquisitorial
e
posteriormente
ratificad
os
em juízo,

estão em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos e são dotados de presunção de veracidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Dessa forma, não se mostra p
lausível sustentar a versão do apelante
como verossímil ou suficiente para infirmar a legalidade da atuação policial.

Ademais, impende salientar que os relatos prestados pelos policiais militares
coincidem de forma precisa com o teor das
informações compartilhadas pela equipe policial do 19o BPM de Tangará da Serra (MT) durante operação Tolerância Zero de combate às facções criminosas e operação Força Total
(
Boletim de ocorrência -
Id.
288479972
– p. 10-12)
,
o que reforça a credibilidade da atuação policial.

Por fim, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria
sob alegação
de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este
magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para
conhecer o curso de Formação de Soldados, com
carga horário de 1890 horas
, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ao arremate, embora o apelante tenha negado ter empreendido fuga e pulado muros, a ação policial resultou na apreensão de arma de fogo e munições, incluindo algumas deflagradas. Ademais, em juízo, o próprio acusado confirmou ter adquirido os armamentos, bem como a posse tanto da arma de fogo quanto das munições intactas e deflagradas, estas últimas, segundo sua versão, utilizadas em celebração de Ano Novo. Tais declarações corroboram a veracidade da fundada suspeita que motivou a atuação policial e conferem legitimidade à diligência realizada.
Diante desse cenário, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida quanto às provas obtidas, porquanto a atuação policial
observou os ditames constitucionais e legais.

Acerca do tema:

(...)
2
. O ingresso em domicílio alheio
, para
se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter
certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso,
verifica-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal no paciente, uma vez que os policiais estavam em patrulhamento, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando ali avistaram o paciente, que se apresentou nervoso ao avistar a viatura policial, começando a andar mais rápido
. (STJ -
AgRg
no HC: 904707 SP 2024/0123909-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/
2024
) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta
ilegalidade da
domiciliar
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da
diligência
relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão da
arma de fogo e munições
.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DO ART. 12,
DA LEI 10826/2003
.

O apelante requer a reforma da sentença para aplicação do princípio da insignificância,
argumentando que a posse de pequena quantidade de
munição
desacompanhada de arma de fogo, não representa risco à segurança pública.

O Supremo Tribunal Federal estabelece que a aplicação desse princípio
exige
a presença simultânea de quatro requisitos:

a) mínima ofensividade da conduta do
agente;

b) nenhuma periculosidade social da
ação;

c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.

No caso em exame, não se verifica a presença de todos os vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Exsurge dos autos que o réu foi flagrado
em via pública
na posse de arma de fogo de uso restrito, municiada com 08 (oito) cartuchos do mesmo calibre. No interior da residência, especificamente dentro de uma mochila infantil, foram localizadas outras munições, tanto de uso permitido quanto de uso restrito.

Conforme consta do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.009809-A01
, a arma de fogo e munições apreendidas foram classificadas como aptas ao disparo, apresentando plena eficiência para a produção de tiro:

(...).
3.1 MATERIAL
QUESTIONADO

I. Arma de fogo A:
Pistola IMI JERICHO 941 F, calibre
9
mm, no de série 104354;

II. Munições questionadas:

8
(oito) Cartuchos de munição calibre .38 SPL e 15 (quinze) Cartuchos de munição calibre 9 mm;

III. Componentes de munição:
9
(nove) Estojos de munição calibre 9
mm.

(...).

5. CONCLUSÃO

Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que:

I.
A arma de fogo questionada, descrita na seção 3.2 dos Exames, foi eficiente para produzir tiros e é de uso restrito, conforme a legislação vigente.

II.
Os cartuchos de munição questionados, discriminados na tabela da seção 3.2 dos Exames, foram eficientes para produzirem tiros; os cartuchos de calibres
(.
38 SPL) são de uso permitido, já os cartuchos de calibre 9 mm são de uso restrito, conforme a legislação vigente. (...). (Id. 288480041 – p. 267-278).

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de admitir a aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de munição, ressaltou a necessidade de considerar as circunstâncias específicas de cada situação, de modo a avaliar a efetiva inexistência de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal, não se limitando a uma análise meramente quantitativa.

Vejamos:

Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de
não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente
2
munições de uso permitido, uma de calibre.38 e outra de calibre. 32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363).

Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2460607 SP 2023/0320111-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2024) (grifos meus).

Em consonância com esse entendimento, este Sodalício decidiu:

1. Embora atualmente se admita a
aplicação do princípio da insignificância no caso de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta quando as munições são apreendidas no mesmo contexto fático do cometimento de outro crime, e em posse de acusado que ostenta outras condenações e tem maus antecedentes
. 2. Tem-se a reincidência apenas quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, de modo que, em assim não ocorrendo, impõe-se a exclusão desta agravante. 3. Recurso parcialmente
provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002534-22.2011 .8.11.0042, Relator.: Luiz Ferreira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2024) (grifos meus).

No caso em apreço, o apelante foi flagrado em via pública portando arma de fogo de uso restrito, devidamente municiada e, no interior de sua residência, foram localizadas 08 (oito) munições intactas de
calibre .
38 (uso permitido), 05 (cinco) munições intactas de calibre
.
9mm e 09 (nove) cápsulas deflagradas, todas acondicionadas no interior de uma mochila infantil. Ainda que as cápsulas deflagradas tenham sido supostamente utilizadas em comemorações de Ano Novo, tal alegação não elide a ilicitude da posse.

Além disso, o próprio apelante confessou a posse da arma de fogo e das munições, afirmando que as cápsulas deflagradas teriam sido utilizadas em comemorações de Ano Novo. No entanto, conforme atestado no laudo pericial constante dos autos, tanto a arma quanto as munições apreendidas apresentaram pleno funcionamento e elevado potencial lesivo, sendo aptas à produção de disparos. Tais circunstâncias evidenciam a ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, a reprovabilidade do comportamento e a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Nessa linha de raciocínio, verifica-se que, no presente caso, a instrução criminal demonstrou que o delito ora apurado foi descoberto no contexto de diligências policiais desencadeadas a partir de investigações compartilhadas, realizadas no âmbito das operações “Tolerância Zero às Facções Criminosas” e “Força Total”. Ressalte-se, inclusive, que o réu já foi condenado e se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013) e tortura (art. 1o,
caput
, inciso II, da Lei n. 9.455/1997), conforme consta no Processo n. 0005688-27.2018.8.11.0002, vinculado à Execução Penal n. 2000887-69.2022.8.11.0042 – SEEU/TJMT (Id. 288480005 – p. 89-91).

Essas circunstâncias conferem maior gravidade e reprovabilidade ao caso, evidenciando que a posse dos artefatos não se deu de forma isolada ou acidental, mas sim em um contexto de atuação ilícita previamente investigada. A vinculação da apreensão da munição a uma investigação criminal mais ampla e posteriormente confirmada
reforça
a relevância da conduta praticada pelo réu e afasta qualquer argumento no sentido de sua irrelevância penal
.

Sendo assim, o alto grau de reprovabilidade de seu comportamento, evidenciado pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância em favor do apelante.

Assim, inviável o reconhecimento da
atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

III-
CONSIDERAR APENAS UMA VEZ O DELITO

PREVISTO NO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003
.

Por fim, a defesa sustenta o reconhecimento da prática de uma única conduta típica prevista no art
.
16 da Lei n. 10.826/2003, sob o argumento de que a pistola calibre
.
9mm
e as respectivas munições for
am apreendidas no mesmo local, n
a residência do apelante, o que, em sua ótica, configuraria apenas uma infração penal, não sendo admissível a dupla tipificação a partir de um único contexto fático.

No caso dos autos, conforme
a den
úncia ocorreram
02 (dois) fatos:

(...).
Apurou-se que, na data e horário dos fatos, uma equipe em patrulha recebeu informações de que o proprietário da “
Distribuidora KM”
, nesta cidade, realizava o comércio de entorpecentes e possuía uma arma de fogo.

No endereço, os oficiais realizaram a abordagem de um cliente ainda do lado de fora, sendo com ele encontradas porções de drogas.

Percebendo a ação policial, o denunciado
MATHEUS GUIMARÃES DOS SANTOS,
dono do comércio, empreendeu fuga pelos fundos pulando muros dos imóveis adjacentes.

Parte da equipe contornou a quadra e logrou êxito em deter o denunciado, com quem foi apreendida 01 (uma) pistola de calibre
9mm
.
municiada
e, em seu bolso, outra porção de substância entorpecente
.

Diante das circunstâncias,
os oficiais adentraram na residência de Matheus aos fundos da distribuidora e encontraram mais munições intactas e deflagradas de uso restrito e outras de uso permitido, além de mais uma porção de tóxico
.

(...). (Id. 288480006 – p. 169-
171
).

Nesse ponto, observa-se que os policiais militares responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado prestaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e harmônicos, os
quais se mostram corroborados pelas informações repassadas pelo batalhão da cidade de Tangará da Serra (MT), bem como pela
confissão
,
em parte
,
do apelante. Este

admitiu ter adquirido a arma de fogo para fins de autoproteção, em razão de assalto que teria sofrido anteriormente. No que se refere às munições encontradas no interior de uma mochila infantil, localizada na residência, o apelante negou a posse, afirmando que tanto a arma quanto as munições estavam guardadas em um único local, dentro do armário do quarto. Todavia, tal versão não encontra
respaldo no conjunto probatório, apresentando-se isolada e dissociada dos demais elementos de convicção dos autos.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos
Policiais Militares
t
ê
m grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Nesse contexto, não há que se cogitar na unificação das condutas para fins de reconhecimento de um único delito previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. Ao contrário, restou plenamente demonstrado nos autos que a primeira conduta
refere-se
ao
porte
, em via pública, de arma de fogo de uso restrito, devidamente municiada, em situação de flagrante, enquanto a segunda conduta diz respeito à
posse
de munições de calibre restrito, bem como de cáps
ulas deflagradas, armazenadas na mochila de criança no
interior da residência do apelante.

Portanto,

trata-se
de condutas independentes sob o ponto de vista penal e distinto quanto à materialidade fática, o que autoriza a responsabilização individualizada e a consequente condenação do apelante por cada um dos crimes praticados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Matheus G
uimaraes dos
S
antos
, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025